Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721582-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES MEDEIROS AGRAVADO: SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI . D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. O agravante, contudo, postula os benefícios da gratuidade da justiça na fase recursal. A pretensão vem desacompanhada de elementos mínimos de prova da hipossuficiência financeira, o que se mostra necessário para análise da pretensão, haja vista que a parte tinha sociedade em uma das empresas que compõem o polo passivo da demanda na origem. Defiro, assim, o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante traga aos autos comprovação de renda e extratos bancários recentes para exame do pedido, ou recolha o preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2021 15:19:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator